Tribunal: TJBA
Processo: 0503993-03.2016.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0503993-03.2016.8.05.0039

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s):

APELADO: URANIA MARIA DE CARVALHO LAGO RIBEIRO

Advogado(s): ROBSON DA SILVA SANTOS

EMENTA:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMÉRO DE VAGAS PREVISTA NO EDITAL. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO. COMPROVAÇÃO. CONTRATAÇÃO PRECÁRIA PARA EXERCÍCIO DAS MESMAS ATRIBUIÇÕES. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO CONCESSIVO DA SEGURANÇA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

ACÓ
RDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes
da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, na forma do quanto fundamentado no
voto
da excelentíssima Relatora,
adiante registrado e que a este se integra
.

Plenário Virtual, 23 de setembro de 2024.